Tribunal: TJSP
Processo: 1081005-62.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que indeferiu a inicial.
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou a contratação na modalidade PEX e

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que indeferiu a inicial.
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Caso em que parte dos contratos foi firmada mediante planta comunitária de telefonia (PCT), tarifa de habilitação e transferência do direito de uso, sendo que alguns autores sequer possuem contratos com a empresa ré – Circunstâncias que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença acionária – Confirmação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1081005-62.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ODETE APARECIDA ANHOLETO, NEUSA ANDRADE RIBEIRO,
OSNI DUARTE FARIA, ONDINA MARTINS, ODAIR MARSULO, MARIA JOSÉ
DE ANDRADE LOPES, ODETE PETRELLI GARCIA, OMAR GODOI
MENEGUETI, ORZELIA VIEIRA, PAULO SERGIO CANEDO DA SILVA,
PRISCILA BENITEZ, ROSANA ANANIAS LEITE, MARIA GEORGINA
EVANGELISTA, LURDINA DE PAULA ZUNTINE, MARCIA BORGES
BATISTA, MARIA APARECIDA MONTEFOGLIA, MARIA SUELI MASSAFERA,
MARIA DE LOURDES GARCIA MOURÃO, MARIA ROCHA SIQUEIRA,
MADALENA EVA DE OLIVEIRA, MARIA LUCELI ROSSETTI KIKUCHI, MARIA
BENEDITA DOMINGUES, MÁRCIA APARECIDA FERNANDES, MARA
ELISABETE DE CAMPOS, LORENE DE FATIMA FERREIRA, CLAUDENICE
PEREIRA DE JESUS MARTINELLI ADAO, SILVIA ABUJAMRA, LUCAS
HENRIQUE CARNEIRO BRITO, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA,
SERGIO
BENEDITO
DA
SILVA,
SELMA
SALES
MARCONDES
DAMASCENO,
SONIA
MARIA
TAVARES
DE
LIMA,
CLODOALDO
MARTINELLI, SUSANA BRESSANIN ONO, TEREZINHA DE JESUS GARCIA,
URIAS DA SILVA PIANTOLA, VILMA DE FATIMA OLIVEIRA CARNEVALE,
RINALDO MIO, ROBERTO ANGELO LOPES DE CAMPOS, ROBERTO
ALVES
FERREIRA,
RIDALTON
PEREIRA,
ROBERVAL
CHRISTONI,
ROBERTO IGNACIO RODRIGUES, SAMUEL VERA SMOKOVITZ, ROSALINA
SOARES OLIVEIRA DA SILVA, ROSANA RIBEIRO PEDRO, RAFAEL ISAAC
MENDES, SUELY MARIA INTERLANDO NETO, SANDRA NUNES TOLEDO,
APARECIDO BERNARDO, EDUARDO ABUJAMRA, ELPÍDIO APARECIDO
EXPOSTO, HELENA FATIMA DOS SANTOS, ISAIAS VIDA LEAL, IVANA DE
FATIMA ANDRE CARVALHO, ELZA MARIA LUIZ BALDO, EMERSON LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
DE PAULA, ISAURA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, INES DA COSTA
VENITES, JUSSARA RODRIGUES CORREIA, IRACI DOS ANJOS TAVARES,
EVARISTO COUTINHO SIMÕES, EVA DE JESUS DIAS ROSA, CREUSA
XAVIER DE OLIVEIRA, AURONDINO BELAZZI, ALESSANDRA FRANÇA
JUSTINO,
CLEIDE
CHAVES
DA
CONCEIÇÃO,
CARLOS
ALBERTO
MARTINS, EDSON EDUARDO DE LIMA, CLAUDEMIR ROVANI, CELIA
REGINA DA SILVA FRANCISQUINE, DARLENE DE OLIVEIRA, DOMINGOS
CASTRO DE OLIVEIRA, EDSON MANOEL SOARES FERREIRA, LUIZ
ALBERTO FERREIRA DA SILVA, JOÃO DIAS BATISTA, MARIA IZABEL
GONÇALVES DE SOUZA, MARIA HELENA CARDOSO, MARIA HELENA DA
COSTA, JANDIRA GOMES PELIZZARI, JOÃO DE SOUZA SOBRINHO,
MIRIAN COUTINHO SIMÕES DOS SANTOS, JOSÉ OTÁVIO DA SILVA, JANE
MARIA PEREIRA ALVIM, JOSE REYNALDO DE LIMA, LUIS CARLOS DE
CARVALHO GOMES, LUIZ CARLOS PISANO, FLAVIO NUNES DUARTE,
JOSÉ SEBASTIÃO LUCIO, FERNANDA CIRASSOLI GONÇALVES MENIN,
FRANCISCO ROZA TEIXEIRA, FRANCISCO BARNABÉ, FABIANO RUFO
DOS SANTOS, MARTA BARBOSA CAMARGO CANDIDO, JOSÉ LUIZ
ARANTES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZINHA DE
ALMEIDA FORTES, MARIA JOSE TAVARES, MARIMALTON APARECIDO
MIRANDA e MARCIA NOGUEIRA GONZAGA, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No 80693
APELAÇÃO CÍVEL No 1081005-62.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: ODETE APARECIDA ANHOLETO, NEUSA ANDRADE RIBEIRO,
OSNI DUARTE FARIA, ONDINA MARTINS, ODAIR MARSULO, MARIA JOSÉ DE
ANDRADE LOPES, ODETE PETRELLI GARCIA, OMAR GODOI MENEGUETI,
ORZELIA VIEIRA, PAULO SERGIO CANEDO DA SILVA, PRISCILA BENITEZ,
ROSANA ANANIAS LEITE, MARIA GEORGINA EVANGELISTA, LURDINA DE
PAULA
ZUNTINE,
MARCIA
BORGES
BATISTA,
MARIA
APARECIDA
MONTEFOGLIA, MARIA SUELI MASSAFERA, MARIA DE LOURDES GARCIA
MOURÃO, MARIA ROCHA SIQUEIRA, MADALENA EVA DE OLIVEIRA, MARIA
LUCELI
ROSSETTI
KIKUCHI,
MARIA
BENEDITA
DOMINGUES,
MÁRCIA
APARECIDA FERNANDES, MARA ELISABETE DE CAMPOS, LORENE DE
FATIMA FERREIRA, CLAUDENICE PEREIRA DE JESUS MARTINELLI ADAO,
SILVIA ABUJAMRA, LUCAS HENRIQUE CARNEIRO BRITO, SANDRA REGINA DE
OLIVEIRA
FERREIRA,
SERGIO
BENEDITO
DA
SILVA,
SELMA
SALES
MARCONDES DAMASCENO, SONIA MARIA TAVARES DE LIMA, CLODOALDO
MARTINELLI, SUSANA BRESSANIN ONO, TEREZINHA DE JESUS GARCIA,
URIAS DA SILVA PIANTOLA, VILMA DE FATIMA OLIVEIRA CARNEVALE,
RINALDO MIO, ROBERTO ANGELO LOPES DE CAMPOS, ROBERTO ALVES
FERREIRA, RIDALTON PEREIRA, ROBERVAL CHRISTONI, ROBERTO IGNACIO
RODRIGUES, SAMUEL VERA SMOKOVITZ, ROSALINA SOARES OLIVEIRA DA
SILVA, ROSANA RIBEIRO PEDRO, RAFAEL ISAAC MENDES, SUELY MARIA
INTERLANDO NETO, SANDRA NUNES TOLEDO, APARECIDO BERNARDO,
EDUARDO ABUJAMRA, ELPÍDIO APARECIDO EXPOSTO, HELENA FATIMA DOS
SANTOS, ISAIAS VIDA LEAL, IVANA DE FATIMA ANDRE CARVALHO, ELZA
MARIA LUIZ BALDO, EMERSON LUIS DE PAULA, ISAURA MARIA MARTINS DE
OLIVEIRA, INES DA COSTA VENITES, JUSSARA RODRIGUES CORREIA, IRACI
DOS ANJOS TAVARES, EVARISTO COUTINHO SIMÕES, EVA DE JESUS DIAS
ROSA, CREUSA XAVIER DE OLIVEIRA, AURONDINO BELAZZI, ALESSANDRA
FRANÇA JUSTINO, CLEIDE CHAVES DA CONCEIÇÃO, CARLOS ALBERTO
MARTINS, EDSON EDUARDO DE LIMA, CLAUDEMIR ROVANI, CELIA REGINA
DA SILVA FRANCISQUINE, DARLENE DE OLIVEIRA, DOMINGOS CASTRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
OLIVEIRA, EDSON MANOEL SOARES FERREIRA, LUIZ ALBERTO FERREIRA DA
SILVA, JOÃO DIAS BATISTA, MARIA IZABEL GONÇALVES DE SOUZA, MARIA
HELENA CARDOSO, MARIA HELENA DA COSTA, JANDIRA GOMES PELIZZARI,
JOÃO DE SOUZA SOBRINHO, MIRIAN COUTINHO SIMÕES DOS SANTOS, JOSÉ
OTÁVIO DA SILVA, JANE MARIA PEREIRA ALVIM, JOSE REYNALDO DE LIMA,
LUIS CARLOS DE CARVALHO GOMES, LUIZ CARLOS PISANO, FLAVIO NUNES
DUARTE, JOSÉ SEBASTIÃO LUCIO, FERNANDA CIRASSOLI GONÇALVES
MENIN, FRANCISCO ROZA TEIXEIRA, FRANCISCO BARNABÉ, FABIANO RUFO
DOS SANTOS, MARTA BARBOSA CAMARGO CANDIDO, JOSÉ LUIZ ARANTES,
MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA FORTES,
MARIA JOSE TAVARES, MARIMALTON APARECIDO MIRANDA E MARCIA
NOGUEIRA GONZAGA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença
que indeferiu a inicial.
Rejeição das preliminares de cerceamento de defesa e ofensa
ao contraditório e à ampla defesa.
Radiografias acostadas revelando que nenhum dos autores
efetuou a contratação na modalidade PEX e durante o período
delimitado na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 Caso em
que parte dos contratos foi firmada mediante planta
comunitária de telefonia (PCT), tarifa de habilitação e
transferência do direito de uso, sendo que alguns autores
sequer possuem contratos com a empresa ré Circunstâncias
que não legitimam os apelantes ao recebimento da diferença
acionária Confirmação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
ODETE APARECIDA ANHOLETO e OUTROS, objetivando a reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
proferida nos autos em que contendem com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que
indeferiu a inicial em relação a Alessandra França Justino, Aparecido Bernardo,
Aurondino Belazzi, Carlos Alberto Martins, Celia Regina da Silva Francisquine,
Claudemir Rovani, Claudenice Pereira de Jesus Martinelli Adao, Cleide Chaves da
Conceição, Clodoaldo Martinelli, Creusa Xavier de Oliveira, Darlene de Oliveira,
Domingos Castro de Oliveira, Edson Eduardo de Lima, Edson Manoel Soares
Ferreira, Eduardo Abujamra, Elpídio Aparecido Exposto, Elza Maria Luiz Baldo,
Emerson Luis de Paula, Eva de Jesus Dias Rosa, Evaristo Coutinho Simões, Fabiano
Rufo dos Santos, Fernanda Cirassoli Gonçalves Menin, Flavio Nunes Duarte,
Francisco Barnabé, Francisco Roza Teixeira, Helena Fatima dos Santos, Ines da
Costa Venites, Iraci dos Anjos Tavares, Isaias Vida Leal, Isaura Maria Martins de
Oliveira, Ivana de Fatima Andre Carvalho, Jandira Gomes Pelizzari, Jane Maria
Pereira Alvim, João de Souza Sobrinho, João Dias Batista, José Luiz Arantes, José
Otávio da Silva, Jose Reynaldo de Lima, José Sebastião Lucio, Jussara Rodrigues
Correia, Lorene de Fatima Ferreira, Lucas Henrique Carneiro Brito, Luis Carlos de
Carvalho Gomes, Luiz Alberto Ferreira da Silva, Luiz Carlos Pisano, Lurdina de Paula
Zuntine, Madalena Eva de Oliveira, Mara Elisabete de Campos, Márcia Aparecida
Fernandes, Marcia Borges Batista, Marcia Nogueira Gonzaga, Maria Aparecida
Montefoglia, Maria Benedita Domingues, Maria de Lourdes Barbosa, Maria de
Lourdes Garcia Mourão, Maria Georgina Evangelista, Maria Helena Cardoso, Maria
Helena da Costa, Maria Izabel Gonçalves de Souza, Maria José de Andrade Lopes,
Maria Jose Tavares, Maria Luceli Rossetti Kikuchi, Maria Rocha Siqueira, Maria Sueli
Massafera, Maria Terezinha de Almeida Fortes, Marimalton Aparecido Miranda, Marta
Barbosa Camargo Candido, Mirian Coutinho Simões dos Santos, Neusa Andrade
Ribeiro, Odair Marsulo, Odete Aparecida Anholeto, Odete Petrelli Garcia, Omar Godoi
Menegueti, Ondina Martins, Orzelia Vieira, Osni Duarte Faria, Paulo Sergio Canedo
da Silva, Priscila Benitez, Rafael Isaac Mendes, Ridalton Pereira, Rinaldo Mio,
Roberto Alves Ferreira, Roberto Angelo Lopes de Campos, Roberto Ignacio
Rodrigues, Roberval Christoni, Rosalina Soares Oliveira da Silva, Rosana Ananias
Leite, Rosana Ribeiro Pedro, Samuel Vera Smokovitz, Sandra Nunes Toledo, Sandra
Regina de Oliveira Ferreira, Selma Sales Marcondes Damasceno, Sergio Benedito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
Silva, Silvia Abujamra, Sonia Maria Tavares de Lima, Suely Maria Interlando Neto,
Susana Bressanin Ono, Terezinha de Jesus Garcia, Urias da Silva Piantola e Vilma de
Fatima Oliveira Carnevale; condenando os vencidos ao pagamento dos ônus da
sucumbência, respeitada a gratuidade.
Em suma, os recorrentes afirmam que foi determinada a
inversão do ônus da prova, não tendo a requerida apresentado os contratos
pleiteados na inicial, mas, apenas, um print de telas de computador, produzidos de
modo unilateral. Asseveram a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao
contraditório e ampla defesa, pela falta de oportunidade para se manifestarem a
respeito dos documentos juntados e pela falta de intimação das advogadas Daniela
Cristina Rodrigues Campiom Arantes e Giovanna Nogueira Junqueira, o que enseja a
nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 06.12.2018, citando o art.
437, §1o do CPC, 5o, XXXV e LV da CF. Defendem que os documentos que basearam
a sentença não cumprem a ordem de inversão do ônus da prova, sendo certo que a
ré descumpriu prazo anterior que determinou a exibição dos contratos, contexto em
que requerem a reforma da decisão, inclusive para fins de prequestionamento dos
arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
De início, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa e de
violação ao contraditório e da ampla defesa, ausente violação aos artigos
prequestionados (arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o,
IV e VI do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
Com efeito, ao que consta dos autos, a intimação para que a
parte autora apresentasse planilha com base nas radiografias juntadas pela ré foi
publicada em nome do Dr. Emilio Cezario Venturelli (fl. 1309), a quem foi outorgado
amplos poderes (conforme as procurações assinadas por cada um dos autores)
momento em que foi oportunizada, justamente, a manifestação a respeito dos
documentos juntados pela ré. O pedido de intimação exclusiva em nome das doutoras
Daniela Cristina Rodrigues Campiom Arantes e Giovanna Nogueira Junqueira
somente foi deduzido posteriormente (fl. 1311), de modo que não há como ser
reconhecida a nulidade dos atos processuais.
Cumpre ressaltar que os autos são digitais, o que facilta o
acesso ao sistema, sendo certo que mesmo a dilação de prazo pleiteada pelas
advogadas foi deferida, tendo o Dr. Emilio sido intimado, contudo, nenhuma
manifestação foi apresentada pelos autores.
No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que
declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação
financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em
momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM),
deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na
data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época,
era superior ao VPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que
houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com
o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
No caso concreto, nenhum dos autores faz jus ao recebimento
da diferença acionária, pois os contratos foram firmados fora das condições
estabelecidas na ação coletiva (nas modalidades: PCT
planta comunitária de
telefonia, tarifa de habilitação e transferência do direito de uso), sendo que alguns
autores sequer possuem contrato, circunstâncias que não os autoriza a pleitear a
diferença acionária.
Assim, deve ser prestigiada a sentença.
A respeito das radiografias dos contratos, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se
corretos os documentos apresentados.
Neste ponto, cumpre dizer que o encargo de produção de prova
foi satisfatoriamente cumprido pela ré (art. 6o, VIII do CDC), demonstrando que os
autores não possuem qualquer direito. Cabe aqui anotar que os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 1081005-62.2016.8.26.0100 - São Paulo
apresentados pela ré contém todas as informações sobre a contratação, sendo
suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e os dados
essenciais para apuração de eventual direito a diferenças acionárias (data do contrato
e sua modalidade), razão pela qual cabia aos exequentes apresentar documento apto
a afastar a credibilidade daqueles juntados pela executada, mas desse ônus eles não
se desincumbiram.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo
razão para que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as
informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento
no dispositivo da sentença.
Por fim, desnecessária a menção a cada um dos artigos de lei
citados pelos recorrentes para fins de prequestionamento (arts. 5o, XXXII, XXXV, LIV
e LV da CF; 6o, VIII do CDC e 489, §1o, IV e VI do CPC), porquanto o julgado permite
a interposição de recursos para as instâncias superiores, tendo cumprido o art. 371 do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator